Tribunal: STF
Processo: AI 706187
Classe: AI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-09-18
Data de publicação: 2012-09-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXIGÊNCIA DE CURSO MÉDIO NO CARGO DE TÉCNICO EM METALURGIA OU MECÂNICA. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS DO EDITAL DO CERTAME. SÚMULA 454 DO SUPREMO. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DESTA CORTE.



    1. A repercussão geral pressupõe recurso admissível sob o crivo dos demais requisitos constitucionais e processuais de admissibilidade (art. 323 do RISTF).



    2. Consectariamente, se o recurso é inadmissível por outro motivo, não há como se pretender seja reconhecida “a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso” (art. 102, III, § 3º, da CF).



    3. A Súmula 279/STF dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    4. É que o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional. Precedentes: AI n. 531.863-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Ayres Britto, DJe de 20.11.2009 e AI n. 536.298-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJ de 22.09.2006.



    5. As cláusulas contratuais ou editalícias e a verificação de suas validades encerram reexame de norma infraconstitucional, insuscetível de discussão via recurso extraordinário, incidindo, in casu, o óbice da Súmula n.º 454 do STF: “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”. Precedentes: RE 599.127-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ayres Britto, Dje de 04.03.11, e AI 829.036-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje de 24.03.11. 



    6. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Apelação Cível – Ação Ordinária – Concurso Público – Exigência de curso médio o cargo de Técnico em Metalurgia ou Mecânica – Curso de Tecnólogo em Manutenção de Máquinas e Equipamentos – Habilitação para o cargo – Manutenção da sentença. I – O curso de Tecnólogo em Manutenção de Máquinas e Equipamentos corresponde a um curso técnico de nível superior, tendo diversas atribuições dentre as quais as de um técnico; II – Se o concurso visa o preenchimento de vaga para um cargo de nível médio, não é justo que o candidato com nível de escolaridade superior seja prejudicado, sob o fundamento de que deve haver cumprimento dos requisitos constantes do edital; III – Permitir que um tecnólogo, com maior conhecimento do que um técnico, não possa ocupar a referida função seria agir contra o interesse público, pois estaria impedindo a contratação de pessoas com qualificação superior a mínima exigida; V – Recurso conhecido e improvido”.



    7. Agravo regimental desprovido.